Tribunal: STJ
Processo: 0816831-61.2021.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632321 - RN(2024/0166725-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: F S M E S (MENOR)
AGRAVADO
: F S DE O M E S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RAFAEL PAULO AZEVÊDO GOMES - RN010265
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 39a445c8-53b0-4905-83fb-13305d9c0fd3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632321 - RN(2024/0166725-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: F S M E S (MENOR)
AGRAVADO
: F S DE O M E S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO
: RAFAEL PAULO AZEVÊDO GOMES - RN010265
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE
C/C
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPRODUÇÃO
DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 932,
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo em recurso especial cujas razões não impugnam especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. A. M. I. S. contra decisão
singular da minha lavra pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em
virtude da incidência da
haja vista a ausência de impugnação aos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão de admissibilidade que aplicou a
quanto ao
Súmula 7/STJ
capítulo relativo ao
do Código Civil e a
quanto ao capítulo
art. 478
Súmula 83/STJ
relativo ao
parágrafo único, II, da
(fls. 614-617).
art. 13,
Lei 9.656/1998
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada deveria ser reconsiderada, porquanto a controvérsia seria
estritamente jurídica e não demandaria reexame de provas, afastando as Súmulas 5 e
.
7/STJ
Sustenta distinção em relação ao
e afirma que, atendidos
Tema 1.082/STJ
os requisitos legais, não há impedimento absoluto de rescisão durante tratamento,
pretendendo afastar a
.
Súmula 83/STJ
Defende que cumpriu a dialeticidade recursal, afirmando ter impugnado
cada fundamento da decisão agravada e ter apontado dissídio jurisprudencial.
Impugnação ao agravo interno às fls. 644-648, na qual a parte agravada
alega que devem ser mantidos os óbices aplicados, sustenta que não houve oferta de
Documento eletrônico VDA55553356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:33
Código de Controle do Documento: df02446e-b242-4139-9313-fdb82cc7c253

migração para plano individual ou familiar, que os beneficiários estavam em
tratamento, e que a decisão está em consonância com a regulamentação setorial e
com o entendimento do STJ, requerendo o não provimento do agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O acórdão do Tribunal de origem assim foi ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
C/C
PLANO
DE
SAÚDE.
RESCISÃO
UNILATERAL
DO
CONTRATO
IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD
COLETIVO/EMPRESARIAL.
CAUSAM
DA
UNIMED
NATAL
CONFIGURADA.
INCIDÊNCIA
DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À PARTE

DISPONIBILIZANDO
PLANO
OU
SEGURO
DE
AUTORA/RECORRIDA
ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR AO
UNIVERSO DE BENEFICIÁRIOS. USUÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO
MÉDICO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESCISÃO
QUE VIOLA AS REGRAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE
CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER
DE INDENIZAR QUE SE IMPÕE. QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA COM
OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do voto condutor do julgado, se extraem os seguintes fundamentos, que
indicam o exame detalhado pelo Tribunal do contrato entre as partes, do conteúdo
probatório dos autos, estando a conclusão do julgamento em evidente harmonia com a
orientação do Tema 1.082 deste Superior Tribunal de Justiça, Vejamos:

O cerne da presente questão está em analisar se o cancelamento do plano de
saúde unilateralmente por parte da operadora do plano recorrida configura ato
ilícito indenizável, bem como se deve ser restabelecido o benefício, na forma como
alegado pela apelante.
Na sentença, conforme relatado, a magistrada de piso julgou procedente a lide,
condenando a ré na obrigação de manter o plano de saúde ao demandante, bem
como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00
(três mil reais).
Por sua vez, requer a apelante a reforma da sentença, com a extinção do contrato,
sob o argumento de que o negócio jurídico se desfaz com o desfazimento do
contrato com a pessoa jurídica com a qual os Apelados detém vínculo, sendo
impossível a manutenção destes como beneficiários do plano de saúde na
modalidade individual.
(...)
É de se concluir que, em caso de rescisão unilateral do contrato por parte da
operadora de plano de saúde, como é o caso em questão, deverá ser
Documento eletrônico VDA55553356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:33
Código de Controle do Documento: df02446e-b242-4139-9313-fdb82cc7c253

disponibilizado ao segurado/ apelado a migração para plano de saúde individual ou
familiar, sem a necessidade de cumprimento de prazos de carência e com preços
compatíveis com os praticados no plano coletivo, não se podendo admitir que o
segurado seja surpreendido com a obrigação de custear quantia superior à
anteriormente vigente, e, por conseguinte, dificultar ou mesmo inviabilizar a
manutenção do plano de assistência médica e de saúde.
Importa salientar, ainda, que a incidência do estatuto Consumerista nos contratos
relativos a plano de saúde e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, já
citados acima, obriga a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais
favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e a finalidade
da avença, conforme se deflui da leitura do artigo 47 do referido Diploma [2]. Na
hipótese, verifico que não foi disponibilizada à parte recorrida a migração para
plano individual, conforme se verifica da notificação juntada aos autos (Id
19812520), tomando abusiva a rescisão em questão.
Como se não bastasse, os Autores se encontravam em tratamento médico no ato
da rescisão, necessitando de cuidados médicos especiais, o que impede, também,
a rescisão unilateral do contrato e toma a conduta ainda mais gravosa.
Portanto, não há que se falar em exercício regular do direito quanto ao
cancelamento do plano de saúde da parte demandante, uma vez que, a parte
recorrente deixou de atuar de forma correta, de acordo com a legislação que rege
a matéria, no procedimento de rescisão contratual."

O recurso especial da parte ré sustentou a violação dos artigos. 478 do
Código Civil e 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9.656/1998.
A decisão que não admitiu o recurso especial consignou: a) incidência da
quanto ao capítulo relativo ao
do Código Civil; b) incidência da
Súmula 7/STJ
art. 478
quanto ao capítulo relativo ao
parágrafo único, II, da
Súmula 83/STJ
art. 13,
em conformidade com o
(fls. 564-569).
Lei 9.656/1998,
Tema 1.082/STJ
No seu agravo em recurso especial, a parte agravante apenas afirmou que a
controvérsia seria exclusivamente de direito, sem necessidade de revolver provas, e
que não houve análise contratual, além de defender a não incidência da Súmula 83/STJ
por suposta dissonância jurisprudencial, citando precedentes (fls. 574-579).
Como se vê, as razões do agravo em recurso especial deixaram de
impugnar integralmente os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial, haja vista que: i) quanto à
a agravante limitou-se a alegações
Súmula 7/STJ,
genéricas sobre a natureza jurídica da controvérsia, sem indicar as premissas fáticas
firmadas no acórdão recorrido que permaneceriam incontroversas e seriam suficientes
à mera revaloração jurídica, nem demonstrou que não busca infirmar conclusões
fáticas sobre atuação da operadora na cadeia de consumo e responsabilidade pela
negativa de atendimento (fls. 615-616); ii) quanto à
e ao
Súmula 83/STJ
não houve
específico nem apresentação de
Tema 1.082/STJ,
distinguishing
precedentes contemporâneos e aplicáveis ao caso concreto, bastando-se a citações
que não infirmam o entendimento consolidado sobre continuidade assistencial em caso
de beneficiário em tratamento (fls. 616).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA55553356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:33
Código de Controle do Documento: df02446e-b242-4139-9313-fdb82cc7c253

agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, importa esclarecer que, conforme jurisprudência pacífica deste
Superior Tribunal de Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente
para impugnar a decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
EAREsp 1.157.501/SP,
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial na origem, correta a
aplicação, por analogia, da
devendo-se manter a decisão ora
Súmula 182/STJ,
agravada integralmente.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55553356 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:55:33
Código de Controle do Documento: df02446e-b242-4139-9313-fdb82cc7c253

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.632.321 / RN
Número Registro: 2024/0166725-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08168316120218205001 8168316120218205001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A A M I S
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: F S M E S (MENOR)
AGRAVADO
: F S DE O M E S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : RAFAEL PAULO AZEVÊDO GOMES - RN010265
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A A M I S
ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
AGRAVADO
: F S M E S (MENOR)
AGRAVADO
: F S DE O M E S - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADO : RAFAEL PAULO AZEVÊDO GOMES - RN010265
TERMO
Documento eletrônico VDA55855636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:51
Código de Controle do Documento: 98861992-bc1e-4514-b5ad-e5fd03a0465f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:04:51
Código de Controle do Documento: 98861992-bc1e-4514-b5ad-e5fd03a0465f